Tribunal: TJES
Processo: 5007240-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007240-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTATUTARIOS DE DIVINO DE SAO LOURENCO E IBITIRAMA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA-ES. PROGRESSÃO NA CARREIRA PARA NÍVEL NÃO PREVISTO LEGALMENTE NA CARREIRA. ILEGALIDADE RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DOS VALORES PAGOS EQUIVOCADAMENTE. BOA-FÉ DOS SERVIDORES ATÉ A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO INFORMANDO A RESPEITO DA IRREGULARIDADE. PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA. TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O ÚLTIMO PAGAMENTO INDEVIDO AOS SERVIDORES (JANEIRO DE 2018) ATÉ A EDIÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 169/2023 QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. CONDUTA APARENTEMENTE ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECRETO MUNICIPAL IMPUGNADO. RECURSO PROVIDO.

1
)
A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o Decreto Municipal nº 169/2023 possuiria algum vício que ensejasse a suspensão de seus efeitos durante o trâmite do processo originário, o que passa pela análise da possibilidade de o município agravado efetuar a reposição estatutária de verbas que foram indevidamente pagas em decorrência da inobservância do último padrão previsto em lei na carreira dos servidores municipais.

2
)
A despeito de os atos administrativos gozarem dos atributos da presunção de legitimidade e de veracidade, esta presunção tem caráter relativo (
juris tantum
), podendo ser afastada por prova em contrário, razão pela qual estão sujeitos ao controle de legalidade que pode ser levado a efeito pelo Poder Judiciário, sem que isto importe em afronta ao princípio da separação de Poderes, o que apenas ocorrerá caso haja incursão no juízo de conveniência e oportunidade que acarretou sua edição.

3
)
A exegese conjugada dos Temas Repetitivos nº 531 e nº 1.009 do Superior Tribunal de Justiça atrai a conclusão insofismável que jamais o servidor público de boa-fé será obrigado a ressarcir valores recebidos indevidamente da Administração Pública, situação a qual se presume quando decorrente da errônea interpretação da lei pelo Poder Público, porquanto fidedigna a expectativa gerada que os valores recebidos seriam legais e definitivos.

4
)
De acordo com a exegese dos Temas Repetitivos nº 531 e 1.009 do Superior Tribunal de Justiça e com o perfunctório exame do conjunto probatório, o município agravado poderia ter editado o Decreto Municipal nº 169/2023 para reaver os valores pagos indevidamente aos servidores substituídos em decorrência da ilegal progressão na carreira no período entre 14/12/2016 (data da reunião no PA nº 003/2016) a janeiro de 2018 (último mês em que haveria sido feito o pagamento). Ocorre que, a despeito do suposto direito do ente municipal agravado em ser restituído da quantia indevidamente paga aos seus servidores no mencionado período, constata-se, a princípio, que teria havido a prescrição desta cobrança.

5
)
O prazo para o município cobrar administrativamente, por meio de reposição estatutária, ou exercer a sua pretensão de ajuizar ação de cobrança de dívida de natureza não tributária em desfavor de seus próprios servidores é de 05 (cinco) anos, na forma do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, aplicado por isonomia quando a Fazenda Pública é credora.

6
)
No caso, como aparentemente o último pagamento indevido aos servidores substituídos, em decorrência da ilegal progressão para nível não previsto em lei na carreira, ocorreu em janeiro de 2018, o município agravado teria até janeiro de 2023 para realizar a restituição de tais valores por meio da reposição estatutária, entretanto somente editou o Decreto Municipal nº 169/2023, com este escopo, em abril de 2023, de forma que, a princípio, teria se operado a prescrição quinquenal da cobrança desta dívida não tributária, atraindo, consequentemente, a probabilidade do direito do sindicato autor agravante em sobrestar a eficácia deste ato administrativo em cognição sumária.

7
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Estatutários de Divino de São Lourenço e Ibitirama-ES (SINDIENSE)
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama-ES (ID 26423192) que, nos autos da
ação
ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Município de Ibitirama-ES
(nº 5000302-62.2023.8.08.0058), indeferiu o pedido de tutela provisória, deixando de ordenar a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 169/2023, que determinou a restituição de valores indevidamente recebidos por servidores públicos municipais, mediante desconto em folha de pagamento.

Depreende-se dos autos que, durante o processo de progressão na carreira dos servidores do município de Ibitirama-ES do ano de 2015 (Processo Administrativo nº 099/2015), constatou-se que alguns servidores municipais teriam ascendido para nível não previsto no plano de vencimentos da carreira, isto é, progressões indevidas além do último nível elencado (“j”) no art. 37, § 1º, da Lei Municipal nº 568/2006
1
, razão pela qual foi instaurado no âmbito daquela municipalidade o Processo Administrativo nº 003/2016 para apurar suposta irregularidade na progressão funcional dos servidores.

Durante o trâmite do referido processo administrativo, em maio de 2016, a Procuradoria Municipal esclareceu que
“todos os servidores que estão na legra ‘J’, por imposição legal, estão impossibilitados de progredirem na carreira”
e, por isso, orientou que o setor responsável fizesse
“um levantamento de todos os servidores que progrediram além do estabelecido em lei ou, que mesmo tendo permanecido na letra ‘J’, recebam progressões indevidamente”
, para suspender imediatamente o pagamento destes acréscimos indevidos, o que, todavia, não foi prontamente implementado.

Após a realização, em 14/12/2016, de reunião entre a Comissão Processante, os servidores municipais que teriam obtido a progressão na carreira para padrão não previsto em lei e o sindicato da categoria, e a apresentação de defesa pelo ente sindical, em 04/05/2017, a Comissão Processante elaborou Relatório Final concluindo que
“é ilegal que a municipalidade faça qualquer desconto contra os servidores processados, dada a evidente presença de boa-fé daqueles”
, contudo, no escopo de atender ao princípio da legalidade, recomendou que
“os servidores que progrediram além da ‘
Letra J’ devem ser reenquadrados naquele Padrão, já que aquele é o limite estabelecido pela Lei Municipal”
, tendo o Prefeito, em 15/12/2017, determinado a implementação do citado reenquadramento e solicitado a apuração dos valores pagos indevidamente aos servidores (ID 21629228), o que resultou na interrupção do pagamento irregular em janeiro de 2018, segundo relato do ente sindical na exordial.

Ao ter ciência de tais fatos, o Ministério Público Estadual instaurou o Inquérito Civil nº 2018.0017.0080-72 e realizou, em dezembro de 2018, a oitiva dos agentes públicos municipais envolvidos e, em julho de 2019, a reunião com os representantes legais do município agravado, oportunidade em que recomendou que fossem adotadas as providências para a restituição ao erário dos valores indevidamente pagos aos servidores municipais que tinham progredido para padrão não previsto em lei na carreira, enfatizando que
“diante do fato das audiências com servidores terem dado conhecimento dos pagamentos irregulares a todos os servidores desde o ano de 2016, e que foram os mesmos os verdadeiros beneficiários dos valores ilegais”
, seria possível buscar administrativamente a restituição desta quantia de cada servidor,
“visto que o elemento de boa-fé dos mesmos também não estaria presente”
(ID 26129229).

Nesse contexto e com base no art. 118 da Lei Municipal nº 025/90
2
, que disciplina a forma como se dará a reposição estatutária, o município agravado editou, em 28/04/2023, o Decreto Municipal nº 169/2023, autorizando
“o desconto em folha de pagamento dos servidores públicos ativos, referente ao montante recebido a maior, em virtude de mudança de letra indevida concedida sem autorização do Executivo Municipal”
(art. 1º,
caput
), explicitando, ainda, que
“o desconto a que se refere o caput do Artigo 1º deste Decreto foram os acrescidos na concessão aos servidores, das Letras ‘K’ e ‘L’ não autorizados em Lei”
(§ 2º).

O Sindicato dos Servidores Públicos Estatutários de Divino de São Lourenço e Ibitirama-ES (SINDIENSE), inconformado com a determinação de restituição dos valores pelos servidores públicos municipais substituídos nesta demanda vários anos após a conclusão do processo administrativo nº 003/2016, principalmente em virtude de os terem recebido supostamente de boa-fé, ajuizou ação ordinária com a finalidade de reconhecer a ilegalidade do Decreto Municipal nº 169/2023.

Com base na presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, dos atos administrativos e por se tratarem de fatos controvertidos que necessitariam ser melhores analisados após o contraditório, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo sindicato autor.

Em cognição sumária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferindo, na medida em que vislumbrada a probabilidade de seu provimento para obstar a eficácia do decreto municipal impugnado em relação ao pagamento retroativo de verbas remuneratórias abrangidas aparentemente pela prescrição. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o Decreto Municipal nº 169/2023 possuiria algum vício que ensejasse a suspensão de seus efeitos durante o trâmite do processo originário, o que passa pela análise da possibilidade de o município agravado efetuar a reposição estatutária de verbas que foram indevidamente pagas em decorrência da inobservância do último padrão previsto em lei na carreira dos servidores municipais.

A despeito de os atos administrativos gozarem dos atributos da presunção de legitimidade e de veracidade, esta
presunção tem caráter relativo (
juris tantum
)
, podendo ser afastada por prova em contrário, razão pela qual estão sujeitos ao controle de legalidade que pode ser levado a efeito pelo Poder Judiciário, sem que isto importe em afronta ao princípio da separação de Poderes, o que apenas ocorrerá caso haja incursão no juízo de conveniência e oportunidade que acarretou sua edição.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“O controle judicial do ato administrativo deve se limitar ao exame de sua compatibilidade com as disposições legais e constitucionais que lhe são aplicáveis, sob pena de restar configurada invasão indevida do Poder Judiciário na Administração Pública, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos Poderes”
(AgInt no RMS n. 68.891/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/11/2022, STJ) e que
“Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos. Precedentes.”
(AgRg no RMS n. 31.552/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 25/11/2016, STJ).

Na hipótese, o ato administrativo que o sindicato agravante pretende sustar os efeitos em cognição sumária é o Decreto Municipal nº 169/2023, que determinou a restituição de valores percebidos por alguns servidores municipais reconhecidamente indevidos em decorrência de terem sido progredidos na carreira para padrão de vencimento não previsto em lei, conforme apurado no processo administrativo nº 003/2016.

Para aferir se o município agravado possuiria respaldo legal para realizar a reposição estatutária dos aludidos valores que teriam sido pagos indevidamente a determinados servidores públicos municipais até janeiro de 2018, considerando a alegação da entidade sindical agravante que o recebimento teria sido de boa-fé pelos servidores substituídos e oriundo de erro de interpretação do próprio Poder Público municipal, imprescindível a escorreita exegese e aplicação dos Temas Repetitivos nº 531 e nº 1.009 do Superior Tribunal de Justiça, que versam sobre a restituição de valores percebidos indevidamente por servidores públicos, por erro da Administração Pública.

A princípio, a controvérsia dos autos havia sido dirimida pelo Superior Tribunal de justiça no julgamento do Recurso Especial n° 1.244.182/PB (Tema Repetitivo nº 531), oportunidade em que se fixou o precedente vinculante no sentido que
“quando a Administração Pública
interpreta erroneamente uma lei
, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
(Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/10/2012) e sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e confiança.

Por sua vez, no julgamento dos
leading cases
do Tema Repetitivo nº 1009 (REsp 1769306/AL e REsp 1769209/AL, julgados em 10/03/2021), cingiu-se o debate em delimitar se a tese aventada acima (Tema Repetitivo nº 531/STJ) seria igualmente aplicável aos casos de
erro operacional ou de cálculo
, ou seja, se o servidor público de boa-fé estaria desobrigado, em qualquer hipótese, a restituir ao erário a quantia recebida a maior. A tese vinculante fixada, em 2021, foi no sentido que
“
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de
erro administrativo (operacional ou de cálculo)
, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
3
.

A exegese conjugada dos aludidos Temas Repetitivos nº 531 e nº 1.009 do Superior Tribunal de Justiça atrai a conclusão insofismável que
jamais o servidor público de boa-fé será obrigado a ressarcir valores recebidos indevidamente da Administração Pública
, situação a qual
se presume quando decorrente da errônea interpretação da lei pelo Poder Público
, porquanto fidedigna a expectativa gerada que os valores recebidos seriam legais e definitivos.

Com efeito, quando tratar-se de pagamento indevido decorrente de erro de direito, fruto de equivocada interpretação jurídica pela Administração Pública,
o equívoco dificilmente é perceptível pelo servidor público
, uma vez que se cria nele a expectativa que a quantia foi adquirida legalmente, evidenciando a sua boa-fé objetiva. Nessa hipótese, o dever de restituição do montante exige que a Administração Pública demonstre que o servidor público tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento da parcela indevida, afastando a presunção da sua boa-fé objetiva.

Partindo desse pressuposto, no caso, a progressão na carreira dos servidores municipais substituídos para nível não previsto em lei – a tabela de vencimentos seria limitada ao padrão “j” – e o respectivo pagamento da remuneração compatível com a progressão obtida, até a sua interrupção com o reenquadramento para o nível correto em janeiro de 2018, decorreu de aparente erro de direito, fruto de equivocada interpretação das normas do ordenamento jurídico municipal, pelo município agravado, atraindo a presunção de boa-fé dos servidores substituídos no processo originário no seu recebimento, ao menos até a reunião realizada junto a Comissão Processante do processo administrativo nº 003/2016, em dezembro de 2016, quando tiveram ciência que o mencionado pagamento era irregular.

De fato, o perfunctório exame dos elementos que instruem o feito, inerente a fase de cognição sumária em que encontra a demanda originária, revela, a princípio, que as progressões na carreira dos servidores do município agravado eram realizadas por ato de ofício da própria Administração Municipal, independente de qualquer requerimento, voluntário e individual, do servidor, de forma que todos os anos o ente municipal recorrido elaborava a lista dos servidores que teriam preenchidos os pressupostos legais para obterem a progressão funcional e assim a implementava, sem que fosse necessário qualquer tipo de anuência do servidor, pautando-se no disposto no art. 23 da Lei Municipal nº 586/2006
4
.

Tal circunstância, inclusive, foi confirmada pela Comissão Processante no Relatório Final do processo administrativo nº 003/2016, ocasião em que enfatizou que
“as Progressões, de acordo com a Lei (arts. 18, 19 e 21 da Lei Municipal nº 025/90), são concedidas independentemente de pleito, dado que, a Municipalidade nunca realizou qualquer tipo de avaliação de mérito prévia dos servidores para concedê-las”
, o que também foi ratificado pelo Procurador-Geral do Município, pelas servidoras que ocuparam o cargo de Chefe do setor de RH e pelo Secretário de Administração Municipal, em depoimentos prestados, em 2018, perante o Ministério Público Estadual (ID 26129230).

Dessa forma, ao menos por ora, observa-se que as irregulares progressões na carreira para padrões de vencimento não previstos em lei não decorreram da conduta dos servidores beneficiados, mas de indubitável erro de direito da própria Administração Municipal, pois os próprios agentes públicos responsáveis pela implementação da progressão funcional indevida esclareceram que não era observada a limitação existente na tabela remuneratória das carreiras e que as progressões eram feitas anual e automaticamente, sem a necessidade de requerimentos individuais dos servidores, o que tornaria, a princípio, impossível a restituição de todos os valores pagos indevidamente.

Todavia, consoante bem ressaltado pelo Ministério Público Estadual durante o trâmite do Inquérito Civil nº 2018.0017.0080-72, a boa-fé dos servidores municipais beneficiados com o pagamento indevido aparentemente cessou a partir da reunião realizada, em dezembro de 2016, junto a Comissão Processante no curso do processo administrativo nº 003/2016, na medida em que, desde aquele momento, passaram a ter ciência inequívoca que estavam recebendo remuneração incompatível com a tabela remuneratória prevista em lei para suas carreiras.

Ainda que no início deste processo administrativo o então Prefeito do município agravado tenha autorizado a continuidade do pagamento, condicionou tal fato justamente a apuração da sua regularidade, de modo que a partir do momento em que os servidores substituídos tiveram ciência da ilegalidade do recebimento daquela quantia, o que, pelo menos, ocorreu desde a mencionada reunião em dezembro de 2016, tornaria legítima a determinação de reposição estatutária para a restituição do montante pago indevidamente até janeiro de 2018.

Em outras palavras, de acordo com a exegese dos Temas Repetitivos nº 531 e 1.009 do Superior Tribunal de Justiça e com o perfunctório exame do conjunto probatório, o município agravado poderia ter editado o Decreto Municipal nº 169/2023 para reaver os valores pagos indevidamente aos servidores substituídos em decorrência da ilegal progressão na carreira no período entre 14/12/2016 (data da reunião no PA nº 003/2016) a janeiro de 2018 (último mês em que haveria sido feito o pagamento).

Ocorre que, a despeito do suposto direito do ente municipal agravado em ser restituído da quantia indevidamente paga aos seus servidores no mencionado período, constato, a princípio, que
teria havido a prescrição desta cobrança
.

Isto porque, o prazo para o município cobrar administrativamente, por meio de reposição estatutária, ou exercer a sua pretensão de ajuizar ação de cobrança de dívida de natureza não tributária em desfavor de seus próprios servidores é de 05 (cinco) anos, na forma do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932
5
, aplicado por isonomia quando a Fazenda Pública é credora.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o prazo prescricional para as ações de cobrança de créditos não tributários, pela Fazenda Pública, é quinquenal, em face da aplicação, por isonomia, do art. 1° do Decreto 20.910/32, conforme entendimento firmado pela sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na Resolução STJ 08/2008, no REsp. 1.105.442/RJ”
(AgInt no AREsp n. 1.460.280/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/10/2019, STJ).

No caso, como aparentemente o último pagamento indevido aos servidores substituídos, em decorrência da ilegal progressão para nível não previsto em lei na carreira, ocorreu em janeiro de 2018,
o município agravado teria até janeiro de 2023 para realizar a restituição de tais valores por meio da reposição estatutária
, entretanto
somente editou o Decreto Municipal nº 169/2023, com este escopo, em abril de 2023
, de forma que,
a princípio,
teria se operado a prescrição quinquenal da cobrança desta dívida não tributária
, atraindo, consequentemente, a probabilidade do direito do sindicato autor agravante em sobrestar a eficácia deste ato administrativo em cognição sumária.

Além do
fumus boni iuris
, também se constata a presença do
periculum in mora
, na medida em que a manutenção dos efeitos do aludido decreto municipal permitiria que os servidores substituídos suportassem descontos, aparentemente, indevidos em suas remunerações, tumultuando a organização econômico-financeira familiar e, consequentemente, prejudicando seus sustentos e das famílias.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal,
lhe

d
ar
provimento
, a fim de reformar a decisão objurgada e, com isso, deferir a tutela provisória postulada na demanda originária, para sobrestar a eficácia do Decreto Municipal nº 169/2023 com relação a quaisquer valores oriundos da equivocada progressão funcional dos servidores substituídos que tenham sido pagos até 27/04/2018.

É como voto.

1
Art. 37. Os Cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ibitirama estão hierarquizados por carreiras e padrões de vencimento no Anexo V desta Lei.

§ 1º A classificação dos Cargos e vencimentos constantes deste plano é fixada em 10 (dez) carreiras escalonadas de I a X conforme suas especificações, e cada carreira é composta de 10 (dez) padrões de vencimentos designados alfabeticamente de A a J, conforme a Tabela de Vencimentos do Anexo III desta Lei.

2
Art. 118 – As reposições e indenizações à Fazenda Pública serão descontadas em parcelas mensais não excedentes da décima parte do vencimento ou remuneração.

Parágrafo único. Não caberá desconto parcelado quando o servidor solicitar exoneração ou abandonar o cargo.

3
Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.

4
Art. 23. Havendo disponibilidade financeira, o servidor que cumprir os requisitos estabelecidos no art. 21 desta Lei passará automaticamente para o padrão de vencimento seguinte, reiniciando-se a contagem de tempo e a anotação de ocorrências, para efeito de nova apuração de merecimento.

5
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).

Acompanho o Voto de Relatoria.